Tribunal: TCU
Processo: 012.460/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa aos recorrente em processo de auditoria com objetivo de fiscalizar as obras da Ferrovia Norte Sul Extensão Sul - lotes 1S a 4S, executadas pela Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos por Giuliano Martins Dora e Guilherme Romano de Gouveia contra o Acórdão 2036/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou auditoria de conformidade no âmbito do Fiscobras/2013, com objetivo de fiscalizar as obras da Ferrovia Norte Sul Extensão Sul - lotes 1S a 4S, executadas pela Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., e, no que interessa aos recorrentes, aplicou-lhes multa individual de R$ 20.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos presentes pedidos de reexame; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.